Tribunal: TJBA
Processo: 8039701-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039701-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIBIA PESSOA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME PELO COLEGIADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTINÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDEZ. VALOR DO PISO FIXADO ANUALMENTE POR ATO NORMATIVO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. PARCIAL PROVIM
ENTO

PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL COM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto por ELIBIA PESSOA DE ALMEIDA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, ao fundamento de que a impugnação direta da decisão de sobrestamento, sem prévio requerimento de
distinguishing
perante o juízo de origem, configura inobservância do rito processual previsto no art. 1.037, §§ 9º a 13, do CPC.

2 - A decisão agravada determinou o sobrestamento integral do cumprimento de sentença individual instaurado para execução do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, relativo à implementação do Piso Nacional do Magistério, até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno devolve ao Colegiado o conhecimento integral da matéria subjacente ao agravo de instrumento, permitindo a correção do resultado produzido pela decisão monocrática; e (
ii
) saber se a suspensão determinada pelo Tema 1.169 do STJ alcança indistintamente as obrigações de pagar e de fazer, ou se deve ser aplicada apenas às obrigações pecuniárias, permitindo-se o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A função do agravo interno é permitir que o órgão colegiado reexamine a decisão monocrática do relator, podendo corrigi-la quando verificar que ela produziu resultado incompatível com o ordenamento. O rigor formal do não conhecimento do agravo de instrumento não pode conduzir à manutenção de sobrestamento que incide de forma equivocada sobre obrigação de fazer que não guarda relação com a questão jurídica debatida no Tema 1.169 do STJ. O Colegiado, ao apreciar o agravo interno, pode diretamente examinar o mérito da controvérsia subjacente ao agravo de instrumento original.

5 - O Tema 1.169 do STJ versa especificamente sobre a necessidade de liquidação prévia de sentença condenatória genérica em demanda coletiva para fins de cumprimento individual — reportando-se, por sua própria formulação, às obrigações de pagar. A questão não abrange as obrigações de fazer que decorram do mesmo título executivo.

6 - O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 possui dois capítulos executivos distintos: (i) a obrigação de fazer, consistente na implementação do Piso Nacional do Magistério nos vencimentos/subsídios dos profissionais do magistério público estadual; e (
ii
) a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com reflexos nas parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo.

7 - A obrigação de fazer é líquida e autoexecutável. O valor do piso é fixado anualmente por ato normativo do Ministério da Educação, sendo público, objetivo e verificável sem necessidade de qualquer atividade
liquidatória
. Sua implementação não depende de cálculos prévios nem de prévia liquidação de sentença genérica, bastando o cotejo entre o valor do piso vigente e o valor efetivamente pago ao servidor. Não há, portanto, na obrigação de fazer, a questão jurídica que constitui o objeto do Tema 1.169.

8 - A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, em sessão de 10 de agosto de 2023, firmou por maioria o entendimento de que a suspensão dos feitos por força do Tema 1.169 do STJ restringe-se às obrigações de pagar, devendo as execuções relativas às obrigações de fazer ser regularmente processadas. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Cumprimento de Sentença nº 8048462-31.2023.8.05.0000 (Rel. Des. Marielza Brandão Franco, DJEN 16/03/2026) e no Agravo de Instrumento nº 8038049-85.2025.8.05.0000 (Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, DJEN 20/03/2026).

9 - No que respeita à obrigação de pagar, o sobrestamento determinado pelo juízo de origem é adequado e deve ser mantido até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se dá parcial provimento, para determinar o prosseguimento da execução individual com relação à obrigação de fazer — consistente na implementação do Piso Nacional do Magistério nos proventos da Agravante, nos termos do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 —, mantendo-se o sobrestamento do feito unicamente com relação à obrigação de pagar as diferenças remuneratórias devidas, até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento julgado prejudicado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039701-40.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
ELIBIA PESSOA DE ALMEIDA
e parte Agravado
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.